Tribunal: CARF
Processo: 10920.723295/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723295/2016-33
ACÓRDÃO
1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e
da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas
o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 foi declarado constitucional.
Restando comprovado nos autos que o CEBAS não foi renovado tendo
como premissa exigência prevista em lei ordinária que estabelecia o
cumprimento de contrapartidas para o gozo da imunidade/isenção, há de
se aplicar ao caso concreto o entendimento veiculado pelo STF no Tese 32,
restando insubsistentes os lançamentos efetuados pelo fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 01-36.330, proferido pela 1a Turma de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém, que deu provimento parcial à impugnação
apresentada. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
CERTIFICADO CEBAS. FALTA DE RENOVAÇÃO. IMUNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
O indeferimento do pedido de renovação do CEBAS resulta perda da imunidade
das contribuições sociais e do IRPJ.
FILANTROPIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. IRPJ. ISENÇÃO.
Uma vez descaracterizada a natureza filantrópica das atividades, bem como a
insignificância de assistência social beneficente, apurados em fiscalização,
descabe a alegação de isenção do IRPJ.
CSLL/PIS/COFINS.
Dado o indeferimento do requerimento de renovação da certificação e negado o
recurso apresentado, cabíveis os lançamentos das contribuições.
TRIBUTAÇÃO. FALTA DO LALUR. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
A falta de apresentação do LALUR enseja o arbitramento, mormente quando o
contribuinte fez a opção pelo lucro real.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a nulidade dos autos de infração em função de expressa previsão legal
para efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
3
DECADÊNCIA.
O lançamento efetuado após o prazo de cinco anos quando há antecipação do
devido resta fulminado pela decadência.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento da multa de ofício quando inexiste medida judicial
suspendendo o crédito tributário anteriormente ao procedimento de fiscalização.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDE DE LEIS.
Descabe manifestação da Administração acerca da violação de princípios
constitucionais, matéria reservada ao Poder Judiciário. O mesmo se diga em
relação à inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sabendo-se que a multa de ofício integra o "crédito" a que se refere o artigo 161
do CTN, cabível a exigência de juros de mora após o vencimento da mesma.
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A diligência não se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de
provas, além de revelar-se prescindível para a solução da lide.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, exceto se restar
demonstrada com fundamentos algumas das hipóteses listadas nas alíneas do
§4o: impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
São improfícuas as jurisprudências administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito
passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parte procedente da impugnação restringiu-se ao lançamento da contribuição
para o PIS do período 08/2011, posto fulminado pela decadência, segundo o acórdão recorrido.
Em sessão realizada no dia 14/03/2023 resolveu-se pela conversão do julgamento
em diligência, nos termos da Resolução no 1402-001.704. Peço vênia para adotar integralmente o
relatório apresentado naquela data, complementando-o em seguida:

Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
4
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém - PA, através do acórdão 01-36.330, que julgou
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante
chamado de recorrente.
Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de
Integração Social - PIS e Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS dos anos-calendário 2011 e 2012 (fl.2/62) nos va1ores de R$
5.712.164,37,
R$
2.592.073,97,
R$
878.584,77
e
R$
7.200.205,46,
respectivamente, além de multa de ofício (75%) e juros de mora calculados até
setembro/2016.
Os lançamentos de IRPJ e CSLL foram efetuados com base no lucro arbitrado para
os períodos de apuração 1o, 2o, 3o e 4o trimestres/2011 e 2012. Os autos de
infração assim descrevem:
IRPJ

Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
5

Por outro lado, em relação ao PIS e à COFINS, os lançamentos foram efetuados
sob a sistemática cumulativa em razão de insuficiência de recolhimento:
PIS

Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
6

Os lançamentos estão fundamentados no Relatório Fiscal (fl.125/135), efetuados
em face de não renovação do Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social - CEBAS, do qual reproduzimos os seguintes excertos:

Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
7

Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
8

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Tendo tomado ciência dos lançamentos e do encerramento da ação fiscal em
30/09/2016 (fl.136), o contribuinte apresentou impugnação (fl.140/180) em
01/11/2016 (fl.139) via procuradores (fl.182/201), alegando em síntese que:
1. A impugnação é tempestiva;
2. A impugnante é mantenedora do Hospital Dona Helena, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, caráter beneficente, de utilidade pública;
3. Atua no âmbito da comunidade, promovendo diversas ações com o intuito de
promover a saúde e prevenção de doenças, destacando-se como entidade de
inegável contribuição social à população de Joinville e de toda a região;
4. O seu resultado líquido, apurado anualmente em demonstrações contábeis, é
aplicado integralmente na consecução de seus objetivos sociais, não sendo
distribuídos lucros, rendas, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, conforme disposto no Estatuto
Social;
5. Mesmo dotada de tais características, a entidade recebeu em seu
estabelecimento, após realizada fiscalização, auto de infração das contribuições
previdenciárias (processo no 10920.722958/2016-01, bem como auto de infração
relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos períodos compreendidos entre os anos de
2011 a 2012;
6. Segundo razões fiscais, o lançamento foi constituído em vista do indeferimento
da renovação do CEBAS, no período de 2009 a 2012, conforme Portaria SAS/MS
no 764, DOU 27/06/2016;
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
9
7. Tais exigências foram lançadas antes do trânsito definitivo da discussão
atinente à renovação do CEBAS, apenas para prevenir a decadência;
8. A presente autuação está atrelada ao julgamento do Recurso protocolado no
processo de requerimento de Renovação de CEBAS SIPAR no 25000.009631/2013-
48 perante o Ministério da Saúde, observando-se as normas dispostas na Lei no
12.101/2009;
9. Veja-se o que dispõe a Lei no 12.101/2009 ao tratar da concessão e renovação
do mencionado certificado:
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
10

Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
11
10. A impugnante contava com certificado deferido com período de vigência de
20/12/2006 a 28/12/2009 nos termos da Resolução CNAS n.07, de 03 de fevereiro
de 2009, publicada no DOU de 04/02/2009;
11. Protocolou novo pedido de renovação de CEBAS em 23/12/2009, antes do
término de validade da certificação anterior, portanto tempestivo, visando obter a
certificação com validade para o período de 20/12/2009 a 28/12/2014, conforme
art.38-A da lei 12.101/2009;
12. Após quase sete anos, em 27/06/2016, foi publicada no DOU a Portaria n.764
de 23/06/2016, cuja decisão foi pelo indeferimento do requerimento de
renovação do CEBAS para o período 29/12/2009 a 28/12/2014;
13. Desta decisão, que motivou o presente lançamento, a Impugnante interpôs
Recurso Administrativo, o qual está pendente de julgamento;
14. O fator preponderante que se quer demonstrar é a obrigatoriedade da
aplicabilidade do §2o do artigo 24 da Lei no 12.101/09, que dispõe que a
certificação permanecerá válida até que haja a decisão sobre o pedido de
renovação;
15. Como poderia o Auditor Fiscal efetuar o lançamento em epígrafe, relativo ao
período de 01/2011 a 12/2012, ante a existência de previsão legal que o impeça?
Tal ponto afronta inclusive aos princípios da legalidade (art.37 da CF/88), da
isonomia - que prescreve que não poderá haver instituição e cobrança de tributos
de forma desigual entre contribuintes que se encontram em condições de
igualdade jurídica (art.150, II da CF/88), bem como da segurança jurídica,
tendente justamente a trazer estabilidade para as relações jurídicas entre os
contribuintes e o Estado;
16. O disposto no §2o do art.24 da Lei no 12.101/2009 é regra legal e deve ser
cumprido;
17. Cabe à Administração Pública observar os preceitos legais, não podendo valer-
se de brechas ou possíveis omissões do texto legal a fim de beneficiar-se;
(transcreve o disposto no artigo 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.784/99)
18. Neste cenário, a Secretaria da Receita Federal do Brasil descumpriu dispositivo
de lei e, por certo, o processo administrativo fiscal em referência deve ser
totalmente anulado. Inexiste motivação, inexiste fato gerador para o período
lançado; (transcreve jurisprudência do TRF4)
19. Considerando que a certificação permanece válida até a decisão
administrativa sobre o pedido de renovação (publicada apenas em 27/06/2016),
insubsistente o lançamento praticado pela autoridade fiscal, para fins de exigir
valores relativos ao período de 01/2011 a 12/2012;
20. Sequer a competência de 08/2011 poderia ter sido lançada, quando se tem
em vista que a ciência do lançamento se realizou em 30/09/2016. Ou seja, o valor
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
12
lançado na competência 08/2011 está igualmente fulminado pela decadência nos
moldes do art.150, §4o do CTN; (transcreve jurisprudência do STJ)
21. Considerando a suspensão da exigibilidade do crédito e da sua constituição
apenas para prevenir a decadência, pugna a contribuinte pela aplicação, ao caso,
da Súmula CARF no 17, ou seja, para que se afaste do lançamento a exigência da
multa de ofício;
22. Em que pese o crédito tributário lançado não estar suspenso por meio dos
incisos IV e V do art.151 do CTN, igualmente está em decorrência da previsão
veiculada no inciso III;
23. Cumpre trazer à baila, quanto ao mérito, aspectos primordiais que devem ser
levados em consideração: aplicação do art.14 do CTN, por se tratar de Lei
Complementar; ADIN no 4981;
24. Tramita no STF a ADI 4891 em face da Lei no 12.101/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social sob os
argumentos: a lei ordinária extrapola os critérios definidos na CF; a exoneração do
recolhimento da cota patronal ao INSS é caso de imunidade tributária e não
simples isenção; inconstitucionalidade material de dispositivos da lei impugnada,
ao sustentar a violação aos artigos 146, inciso II, 150, VI e 195, parágrafo 7o da CF,
que tratam das limitações ao poder de tributar e da isenção de contribuição para
a seguridade social conferida às entidades beneficentes de assistência social;
25. Razão assiste aos argumentos acima expostos; (contribuinte expõe
argumentos para sustentar a inconstitucionalidade)
26. A imunidade como prevista nos artigos 150, VI, "c" e 195, §7o da CF/88, é
garantia outorgada às instituições privadas que atuam como verdadeira extensão
do Estado;
27. A impugnante se mantém em absoluta fidelidade aos seus fins, cujo objetivo,
conforme artigo 2o do seu Estatuto é:

28. Por atenção e cumprimento de suas finalidades institucionais, a impugnante é
oficialmente reconhecida pelo Poder Público como Entidade Beneficente de
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
13
Assistência Social, desde 16/08/66 e, de utilidade pública, desde 24/11/1983,
através de Declaração de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto no 89.057;
29. A teor da regra elencada no artigo 24, §2o da Lei 12.101/2009, a impugnante
contou com certificação válida até o corrente ano (2016) visto que publicado
apenas em 27/06/2016 o indeferimento quanto ao seu pedido de renovação;

30. Diante do indeferimento quanto ao seu pedido de renovação do CEBAS,
entendeu a Autoridade Pública que a ela não se aplicaria a imunidade em
evidência e, descaracterizando também a isenção assegurada pelo art.15 da Lei no
9.532/97, lançou os valores em exigência;
31. O conceito de beneficência é explicitado no §1o do artigo 199 da CF/88, pondo
em relevo dois aspectos fundamentais para a interpretação do §7o do artigo 195
da CF;

32. Ainda que se entenda pelo afastamento da imunidade em referência, na
condição de associação sem fins lucrativos, à Impugnante se aplica a previsão
constante no art.15 da Lei no 9.532/97 e o seu afastamento deve ser feito
mediante provas de que a contribuinte não teria cumprido os requisitos ali
dispostos, quais sejam, aqueles elencados no artigo 12, §2o da Lei 9.532/97;
33. A fiscalização descaracterizou a isenção prevista no artigo 15 da Lei 9.532/97
amparada em relatório elaborado em fiscalização anterior. Fala-se aqui da
Representação
Administrativa
de
fl.99/109,
formalizada
nos
autos
10920.722489/2015-31;
34. Ainda que se considere que a entidade não possua CEBAS para o lapso
temporal em análise, a Lei 9.532/97, em seu artigo 15 atribui "isenção" para a
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
14
CSLL, bem como para o IRPJ, desde que a associação seja sem fins lucrativos e
atenda ao disposto no artigo 12 a 14 do mesmo diploma legal;
35. Os artigos 12 e 13 a que se refere a Lei 9.532/97 estão suspensos
liminarmente por força da ADI 1802-3 (STF), assim como os requisitos elencados
pelo art.55 da Lei 8.212/91 também estão suspensos por força da ADI 2028-5;
36. Indispensável seria que a Autoridade Fazendária fizesse prova quanto ao não
atendimento de tais requisitos para então descaracterizar a isenção;
37. Quanto à necessária produção de provas, menciona Paulo de Barros Carvalho;
(transcreve doutrina e jurisprudência do CARF)
38. Não bastassem todos os pontos já mencionados, indispensável mencionar
questão atinente ao rito especial previsto no Regulamento do Imposto de Renda -
Decreto 3.000/99;
39. Fala-se aqui do flagrante desrespeito ao regulamento que prevê prévia
notificação fiscal e oportunidade de defesa do contribuinte ainda na esfera
administrativa, antes de constituído o crédito tributário. É o que dispõe o artigo
172, §2o do RIR;
40. No caso em tela, o Fisco exige valores da entidade impugnante a título de
IRPJ/CSLL, PIS/COFINS, sem qualquer notificação à interessada, procedimento
este a ser adotado apenas no caso de ausência de manifestação da parte
interessada; (transcreve jurisprudência do TRF4)
41. A Constituição Federal, ao dispor sobre a Administração Pública, indica os
princípios que deverão nortear o processo administrativo e estabelece em seu
art.5o LIV: "Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal";
42. Demonstrado o desrespeito à norma legal nesse aspecto, a nulidade do
lançamento é medida que se impõe, visto a necessária instauração do
procedimento previsto no Decreto no 3.000/99;
43. Tratando-se de entidade sem fins lucrativos, sequer haveria de se falar na
exigência relativa ao IRPJ, constituído, inclusive, por meio de base de cálculo
arbitrada ao amparo dos artigos 530, III e 532 do RIR/99;
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
15

44. Inexiste no caso em tela "ato ou fato" que gere mencionada obrigação
tributária e inclusive, sobre tal ponto (entidade sem fins lucrativos) nada se
manifestou a autoridade fiscal;
45. Considerando mencionada particularidade, motivo algum se identifica para
que a contribuinte mantenha em seus controles o LALUR, destinado justamente à
apuração extra-contábil do lucro real sujeito à tributação para o IRPJ;
46. Insubsistente exigir da impugnante qualquer controle, que não aquele
fundado em um instrumento ou meio adequado para verificar, com exatidão, que
os demais requisitos constantes nos incisos I e II do artigo 14 do CTN estão sendo
cumpridos;
47. Por fim, insurge-se a impugnante contra a incidência dos juros sobre a multa
de ofício, vez que tal imposição contraria o ordenamento jurídico brasileiro;
48. Penalidades como multa de ofício e taxa de juros selic, embora previstas em
lei, não se encontram autorizadas para incidir uma sobre a outra;
49. Corroborando esse entendimento, assim dispõe o parágrafo único do art.43
da Lei 9.430/96: (transcreve a norma citada)
50. Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada
de ofício; (transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes)
51. Está à disposição para juntar demais documentos que entender necessários,
bem como para produzir outras provas que poderão ser requeridas, por meio de
diligência fiscal;
52. Requer a nulidade do auto de infração visto que a teor da previsão veiculada
no artigo 24, §2o da Lei 12.101/2009, válida era a certificação da impugnante
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
16
enquanto não proferida decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado;
53. Requer seja reconhecida a decadência relativa à competência de 08/2011 para
o lançamento da exigência atinente ao PIS, bem como seja afastada a multa de
ofício, em vista da constituição do crédito tributário para prevenir a decadência.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
termo de início de procedimento fiscal - TIPF (fl.66/68), AR do TIPF (fl.70),
resposta TIPF (fl.72), entrega de documentos (fl.73), termo de intimação e
continuação de procedimento fiscal - TICPF (fl.74/75), AR do TICPF (fl.77),
Relatório Fiscalização Anterior - RPF 0920200.2015.00001.6 (fl.78/109), DOU
(fl.110), termo de desentranhamento (fl.124), DOU e outros documentos
(fl.202/208), Relatório Auditores Independentes (fl.210/255), acompanhamento
processual (fl.256), extrato processo (fl.258/263), Despacho no 36 da 1a Turma
DRJ/BEL de 30/06/2017 (fl.266/268), tela de consulta (fl.271), DOU (fl.272),
despacho de encaminhamento (fl.273) e DIRF`s (fl.274/278).
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
CERTIFICADO CEBAS. FALTA DE RENOVAÇÃO. IMUNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
O indeferimento do pedido de renovação do CEBAS resulta perda da imunidade
das contribuições sociais e do IRPJ.
FILANTROPIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. IRPJ. ISENÇÃO.
Uma vez descaracterizada a natureza filantrópica das atividades, bem como a
insignificância de assistência social beneficente, apurados em fiscalização,
descabe a alegação de isenção do IRPJ.
CSLL/PIS/COFINS.
Dado o indeferimento do requerimento de renovação da certificação e negado o
recurso apresentado, cabíveis os lançamentos das contribuições.
TRIBUTAÇÃO. FALTA DO LALUR. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
A falta de apresentação do LALUR enseja o arbitramento, mormente quando o
contribuinte fez a opção pelo lucro real.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a nulidade dos autos de infração em função de expressa previsão legal
para efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
17
DECADÊNCIA.
O lançamento efetuado após o prazo de cinco anos quando há antecipação do
devido resta fulminado pela decadência.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento da multa de ofício quando inexiste medida judicial
suspendendo o crédito tributário anteriormente ao procedimento de fiscalização.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE PELA
ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDE DE LEIS.
Descabe manifestação da Administração acerca da violação de princípios
constitucionais, matéria reservada ao Poder Judiciário. O mesmo se diga em
relação à inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sabendo-se que a multa de ofício integra o "crédito" a que se refere o artigo 161
do CTN, cabível a exigência de juros de mora após o vencimento da mesma.
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A diligência não se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de
provas, além de revelar-se prescindível para a solução da lide.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, exceto se restar
demonstrada com fundamentos algumas das hipóteses listadas nas alíneas do
§4o: impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
São improfícuas as jurisprudências administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito
passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Da Suspensão da Exigibilidade
Tendo em vista a apresentação de impugnação, o crédito tributário está com a
exigibilidade suspensa.
Da Nulidade
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
18
O impugnante pleiteia a nulidade dos lançamentos pois a teor da previsão
veiculada no artigo 24, §2o da Lei 12.101/2009, válida era a certificação da
impugnante enquanto não proferida decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado. Assim, alega que os autos de infração não
poderiam ter sido lavrados.
O lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência é procedimento
previsto no artigo 63 da Lei 9.430/96 e pode ser efetuado ainda que a
exigibilidade esteja suspensa na forma dos incisos IV e V do art.151 do CTN (ação
judicial). Dessa forma, a validade do certificado CEBAS não representa fator
impeditivo ao lançamento.
Além disso, não se vislumbra o enquadramento no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 (casos de nulidade):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Finalmente, entendemos que os lançamentos foram efetuados em conformidade
com o disposto no art.142 do CTN, devendo conter obrigatoriamente:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo;
III - a norma legal infringida;
IV - o montante do tributo ou contribuição;
V - a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo
de trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
Destarte, não há que se falar em nulidade.
Da Decadência
A impugnante alega que o lançamento de PIS referente ao período de apuração
08/2011 estaria fulminado pela decadência nos moldes do art.150, §4o do CTN.
É entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB que no caso de lançamento por
homologação, a contagem do prazo decadencial para se efetuar o lançamento
será:
5 (cinco) anos a partir do fato gerador, caso tenha havido pagamento antecipado
(art.150, §4o do CTN);
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
19
5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, caso não tenha havido pagamento
antecipado (art.173, I do CTN)
Na situação ora sendo analisada, temos que conforme auto de infração (fl.58), foi
apurado em agosto/2011 PIS de R$ 61.999,86. Deduzindo-se pagamento
antecipado (R$ 12.850,60), o valor lançado perfaz R$ 49.149,26. Assim,
considerando que o fato gerador ocorreu em 31/08/2011, o lançamento deveria
ter sido efetuado até 31/08/2016. Sabendo-se que o lançamento se aperfeiçoa
com a ciência do contribuinte e que esta ocorreu em 30/09/2016, o valor de PIS
lançado na competência 08/2011 está fulminado pela decadência.
Da Multa de Ofício
A impugnante diz que não procede o lançamento da multa de ofício quando este
é lavrado para prevenir a decadência. Invoca a Súmula CARF no 17.
A Súmula CARF no 17 estabelece:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Por outro lado, o artigo 151 do CTN assim diz:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI – o parcelamento."
Destarte, considerando que somente é incabível a exigência de multa de ofício
nos lançamentos efetuados quando a exigibilidade estiver suspensa em função de
decisão judicial (incisos IV e V) do artigo 151 do CTN, resta claro não proceder a
aplicação da Súmula CARF no 17 pois a suspensão ocorreu em função de
apresentação de impugnação (inciso III).
Logo, indefiro o pleito.
Da Afronta a Princípios Constitucionais. Exame pela Autoridade Administrativa
Acerca dessa alegação, temos que descabe aos Órgãos Administrativos, de forma
original, reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições legais que
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
20
fundamentam o lançamento. O mesmo se diga em relação à inconstitucionalidade
de leis ou atos normativos federais.
Da Imunidade Tributária
Preliminarmente, cabe estabelecer a diferença entre imunidade e isenção:
Imunidades tributárias são proteções firmadas pela Constituição estabelecendo a
impossibilidade de certos tributos atingirem determinadas pessoas, bens ou
situações. A imunidade não é dispensa do pagamento do tributo. Na verdade, o
tributo nem existe em relação às situações imunes.
A isenção, por sua vez, significa a dispensa, estabelecida em lei, do pagamento de
tributo que, a princípio, seria exigível por força da norma que regula a incidência.
A Constituição Federal exige em seu artigo 150, §6o, que a isenção deve ser
concedida por lei específica da esfera governamental competente para a
instituição do tributo.
O §7o do artigo 195 da CF/88 define:
"§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei."
Muito embora o texto fale de isenção, certo é que se trata de imunidade aplicável
às entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a
seguridade social. O texto constitucional remete para a lei o estabelecimento dos
requisitos para o gozo da imunidade.
Análise dos Lançamentos e da Impugnação - Mérito
Os lançamentos de IRPJ e CSLL foram efetuados na sistemática do lucro arbitrado;
por sua vez, os lançamentos de PIS e COFINS foram efetuados no regime
cumulativo. Importante registrar que no início da fiscalização, o contribuinte foi
intimado via TIPF (fl.66/68), ciência em 22/08/2016 (fl.70), para opção pelo lucro
real ou arbitrado. Ainda, em resposta ao referido termo, o contribuinte optou
pelo lucro real:

Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
21
Como o contribuinte não apresentou o LALUR mas tão somente o diário e o
razão, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento com base nos artigos 530 e
532 do RIR/99:
Contribuinte diz que o fato gerador do IRPJ é o lucro, não identificado na
consecução de sua atividade.
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, mediante a qual, a
autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro declarado em
virtude da não-apresentação - total ou parcial - de livros e documentos pela
pessoa jurídica regularmente intimada, está legitimada a adotá-lo como meio de
apuração da base de cálculo. Em se tratando de previsão legal, o ônus da prova é
invertido para o contribuinte.
Destarte, diante da falta de apresentação do LALUR, reputa-se legítimo o
arbitramento.
Basicamente, os lançamentos foram efetuados em função do indeferimento do
pedido de renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social - CEBAS da pessoa jurídica relativo ao período 29/12/2009 a 28/12/2012.
Esse indeferimento está materializado na Portaria SAS/MS no 764, DOU
27/06/2016:
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
22

Em sua impugnação, a interessada afirma que as exigências foram lançadas antes
do trânsito definitivo da discussão atinente à renovação do CEBAS. Prosseguindo,
afirma que a Lei 12.101/2009, artigo 24, §2o, assegura à entidade a validade da
certificação até que proferida decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.
A Lei no 12.101 de 27/11/2009, DOU 30/11/2009, dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção
de contribuições para a seguridade social.
O artigo 1o da Lei no 12.101/2009 assim dispõe:
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção
de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de
assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.
O artigo 24 da Lei no 12.101/2009 trata do requerimento de renovação da
certificação:
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
23
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado.
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.
O artigo 26, por sua vez, trata dos recursos em caso de indeferimento do
requerimento de renovação:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29.
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o cancelará de ofício.
A isenção a que se refere o artigo 1o da Lei no 12.101/2009 diz respeito às
seguintes contribuições:
1) Contribuição a cargo da empresa sobre a folha de salários;
2) COFINS;
3) CSLL
4) PIS/PASEP
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
24
O fato do §2o do artigo 24 da Lei no 12.101/2009 estabelecer que a certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado é regra que assegura a fruição do
benefício mesmo que inexista decisão sobre o pleito de renovação do CEBAS.
Assim, no caso de deferimento de renovação do certificado, esse novo
documento terá validade a partir do prazo final do certificado anterior. Por outro
lado, havendo indeferimento em caráter definitivo, haverá período sem
certificado válido a partir do término da validade do documento anterior.
Além disso, o caput e §1o do artigo 26 da Lei no 12.101/2009, já transcritos,
estabelecem que "da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou
renovação de certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso
por parte da entidade interessada" e que o disposto no caput não impede o
lançamento de ofício do crédito tributário correspondente, donde se conclui que
se é possível efetuar o lançamento do crédito tributário, logicamente o §2o do
artigo 24 da mesma lei prorroga a validade do certificado até a decisão, mas essa
prorrogação deixará de valer em caso de decisão definitiva na esfera
administrativa sobre a questão no sentido da não renovação do CEBAS.
A respeito do indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, a pessoa jurídica
interessada apresentou recurso.
Em função desse recurso apresentado, a DRJ/BEL, via Despacho no 36 da 1a Turma
de 30/06/2017 (fl.266/268) retornou o processo à unidade de origem a fim de que
esta
procedesse
ao
acompanhamento
do
processo
administrativo no
25000.009631/2013-48/MS e que, quando existisse decisão sobre o recurso
apresentado, fosse juntada aos autos cópia da mesma e posterior
encaminhamento a essa unidade julgadora para prosseguimento.
A tela do Sistema Siscebas (fl.271) revela que o recurso apresentado foi negado e
indica a data da portaria como sendo 03/01/2019. A página do DOU de
29/01/2019 (fl.272) indica o seguinte Despacho do Ministro de Estado da Saúde:

Como se vê, foi negado provimento ao recurso administrativo interposto pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE (SC).
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
25
O artigo 150 da CF/88 trata das limitações do poder de tributar. Vejamos o caput
e inciso VI do dispositivo:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
templos de qualquer culto;
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (grifei)
Trata-se de verdadeira imunidade e que remete para a lei o estabelecimento dos
requisitos necessários para seu gozo. A respeito desses requisitos, podem ser
instituídos por lei complementar ou lei ordinária. Esse tem sido o entendimento
do STF quando a Constituição não especificar a natureza da lei, como é o presente
caso.
Nesse sentido, a Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) estabeleceu
requisitos nos artigos 9o e 14 dessa lei que, apesar de originariamente ser
ordinária, tem status de lei complementar nos termos do art.146 da CF/88.
Vejamos:
Lei 5.172/66:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à
majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data
inicial do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar imposto sobre:
o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
templos de qualquer culto;
o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo;
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
26
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Outros requisitos foram criados pela Lei 9.532/97, artigos 12, 13 e 15:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações;
aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
27
apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou
pratique ilícitos fiscais.
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
Finalmente, mais um requisito foi exigido por intermédio da Lei no 12.101/2009,
qual seja, a existência do certificado CEBAS, o qual reconhece às pessoas jurídicas
de direito privado a condição de entidade beneficente de assistência social. A
certificação
é
atribuição
do
Ministério
da Saúde,
Educação
ou do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área de atuação da
pessoa jurídica.
No caso em tela, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE atua na
área de saúde.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
28
Nesse sentido, o artigo 4o da lei supracitada lista as condições para que a entidade
seja considerada beneficente e faça jus à certificação:
Art. 4o Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de
saúde deverá, nos termos do regulamento:
I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS;
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a
prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas internações e nos
atendimentos ambulatoriais realizados.
§ 1o O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode ser
individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de estabelecimentos de
saúde da pessoa jurídica, desde que não abranja outra entidade com
personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos de saúde da
pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado por força de contrato de
gestão, na forma do regulamento.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde que aderir a
programas e estratégias prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde fará jus a
índice percentual que será adicionado ao total de prestação de seus serviços
ofertados ao SUS, observado o limite máximo de 10% (dez por cento), conforme
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde.
§ 4o Na hipótese de comprovada prestação de serviços pela entidade de saúde,
sem a observância do disposto no inciso I do caput deste artigo, que dê causa ao
indeferimento ou cancelamento da certificação, o Ministério da Saúde deverá
informar aos órgãos de controle os indícios da irregularidade praticada pelo
gestor do SUS.
O procedimento que resultou em não renovação do CEBAS teve origem na
Representação Administrativa (fl.99/109) a que se refere o artigo 27, II e
parágrafo único da Lei 12.101/2009 e esta Representação foi lavrada no curso do
procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB no 0920200.2015.00001-6,
tendo por objeto a verificação dos requisitos para a fruição do benefício fiscal de
entidade beneficente de assistência social.
Assim sendo, não procede a alegação de que a fiscalização descaracterizou a
isenção prevista no artigo 15 da Lei 9.532/97 amparada em relatório elaborado
em fiscalização anterior. Não se trata de fiscalização anterior eis que na
Representação consta que o período analisado é de 01/01/2011 a 31/12/2012,
isto é, o mesmo período dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do processo
ora sendo julgado, bem como do processo no 10920.722958/2016-01, o qual trata
das contribuições sociais previdenciárias.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
29
No que concerne à alegação de que a autoridade fiscal não seguiu o rito previsto
no artigo 172, §2o do RIR/99, o qual tem como matriz legal o artigo 32, §2o da Lei
9.430/96, na verdade o rito seguido foi o previsto na Lei 12.101/2009. Assim, o
processo de suspensão da imunidade ocorreu no âmbito do Ministério da Saúde,
cabendo à RFB atuar no tocante aos desdobramentos na seara tributária.
Portanto, uma vez indeferido o requerimento de renovação da certificação e
negado o recurso apresentado e considerando que inexiste na Lei no
12.101/2009 previsão para apresentação de novo recurso (vide artigo 35),
entendo que os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS devem ser mantidos.
Por sua vez, a falta de renovação da certificação, por si só, não é motivo suficiente
para autorizar o lançamento de IRPJ. É que o IRPJ não está citado no regramento
estabelecido pela Lei no 12.101/2009.
A fiscalização efetuou o lançamento do IRPJ sob o fundamento de que a partir do
momento que não se reconhece a condição de EBAS da Lei 12.101/2009, a
entidade deixa de ser instituição imune referida no artigo 12 da Lei 9.532/97 (que
remete à imunidade do art.150, VI, "c" da CF/88. Adiante, a fiscalização diz que o
art.15 da Lei 9.532/97 considera isentas "as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para
os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos."
Prosseguindo, a fiscalização diz que no procedimento fiscalizatório via processo
10920.722489/2015-31 foi relatado que: a entidade tem atuação na área de
saúde; a entidade não promove assistência social beneficente. Em função disso, a
fiscalização concluiu que a ABEJ não se enquadra no artigo 15 da Lei no 9.532/97
pois a natureza filantrópica fora afastada com a decisão contida na Portaria
SAS/MS no 764, além de entender que o enquadramento como "associação civil
que preste os serviços para o qual foi instituída, colocando à disposição do grupo
de pessoas a que se destina" também não é possível pois os serviços de saúde
prestados pela entidade são para todos que possam pagar ou que tenham planos
de saúde privados conveniados com o HDH".
O artigo 199 da CF/88 assim diz:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
Nota-se, assim, haver diferenciação entre entidades filantrópicas e àquelas sem
fins lucrativos. Assim, no julgamento da ADIN 2028, o Ministro Moreira Alves
diferenciou a entidade de assistência social da filantrópica. Vejamos:
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
30

Assim, diante de toda a análise procedida entendemos que o contribuinte não faz
jus à imunidade a que se refere o art.150, VI, "c" da CF/88, muito menos à
"isenção" prevista na Lei 9.532/97 (artigo 15) por não patrocinar filantropia e não
se enquadrar como associação civil que preste os serviços para o qual foi
instituída. Dessa maneira, o lançamento de IRPJ deve ser mantido.
Dos Juros Incidentes (Selic) sobre Multa de Ofício.
Requer a impugnante o afastamento da aplicação da taxa selic sobre a multa de
ofício, por contrariar o ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, falta de previsão
legal.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da incidência de juros sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, preceitua:
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
31

Como se vê, a alegação de que a exigência de juros sobre a multa de ofício
lançada seria ilegal é totalmente improcedente, já que a multa de ofício integra o
"crédito" a que se refere o dispositivo legal transcrito.
Logo, indefiro o pleito.
Da Diligência e Juntada Posterior de Documentos
Acerca do pleito para que o processo seja baixado em diligência, é cediço que esta
não se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de provas. Ainda, a
diligência revela-se prescindível para a solução da lide.
No que se refere à solicitação para a produção de provas posteriores e juntada de
documentos que se entender necessários, temos que o §4o do art.16 do Decreto
no 70.235/72, é cristalino ao estabelecer que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, exceto se restar demonstrada com fundamentos
algumas das hipóteses listadas nas alíneas do §4o: impossibilidade de
apresentação por força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Considerando que a impugnante não logrou demonstrar a ocorrência de
quaisquer dos fatos previstos no §4o do art.16 do Decreto no 70.235/72, indefere-
se os pleitos de diligência por sua prescindibilidade e de juntada posterior de
documentos.
Das Jurisprudências Administrativa e Judicial
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo,
porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;”
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
32
Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a
decisão daquele colegiado.”
O mesmo se opera com relação às jurisprudências judiciais suscitadas pelo
litigante posto que aplicam-se somente às partes envolvidas naquele litígio
específico, não abrangendo terceiros que não figurem como parte nas referidas
ações judiciais.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de:
Julgar improcedente o lançamento de PIS 08/2011 (R$ 49.149,26) por estar
fulminado pela decadência;
Julgar procedentes os demais lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/03/2019, a recorrente apresentou o
recurso
voluntário
em
09/04/2019
(fls.
313
e
seguintes),
ou
seja
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- nulidade da decisão da DRJ – supressão de instância – questão de ter imunidade
tributária independente de ter ocorrido o indeferimento do Cebas;
- existiria Cebas válido para o período fiscalizado;
- no mérito - goza de imunidade tributária independente de ter o Cebas;
- tem isenção com base por aplicação do percentual de gratuidade necessário
para fins da isenção prevista no art. 15 da lei 9.537/99 – entidade sem fins
lucrativos;
- indevido o arbitramento, pois foi com base na ausência do lalur
- não cumprimento do rito especial previsto no art. 172 do RIR/99 – prévia
notificação fiscal antes de constituído o crédito tributário;
- aplicação da súmula CARF no 17 – dispensa de multa de ofício para lançamento
para prevenir decadência.
- do pedido final:
V. DO REQUERIMENTO
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
33
A vista do exposto, requer se digne este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em receber e acolher in totum o presente Recurso Voluntário para fins de,
a) PRELIMINARMENTE, determinar o retorno dos autos à DRJ de Ribeirão
Preto/SP, para análise integral das razões e provas produzidas em sede de
Impugnação, sob pena de preterição ao direito de defesa e supressão de instância;
b) Se assim não entender, pugna pelo reconhecimento da NULIDADE do
lançamento, em vista da evidente ausência de motivação, posto que, nos moldes
do artigo 24, §2o, da Lei 12.101/09, válida era a certificação da Recorrente
enquanto não proferida decisão final quanto ao requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.
Não sendo este o entendimento dessa r. Turma,
c) Pugna-se então pelo reconhecimento INTEGRAL das razões de direito, as quais
de igual forma ensejarão o cancelamento integral da exigência, seja em vista do
cumprimento dos requisitos veiculados no artigo 14 do CTN, e confirmados em
decisão passada em julgado nos autos do MS 2003.72.01.005485-2/SC, ou quanto
aqueles decorrentes do artigo 15 da Lei 9.532/97, confirmados por meio de prova
pericial acostada aos autos no 5002791-81.2010.4.04.7201;
d) Outrossim, caso superado o pleito acima, que se declare a nulidade do
lançamento, posto que, nos moldes do comando inserto no artigo 530 do RIR/99,
bem como em precedente desse e. Tribunal, o lucro arbitrado mostra-se condição
excepcional aplicável apenas quando não há possibilidade de apurar o imposto
por outro regime de tributação.
E ainda assim não o sendo, requer, finalmente, seja afastada a multa de ofício, em
vista da constituição do crédito tributário para fins de prevenir a decadência.
Trata-se do enunciado da Súmula 17 dessa Corte Administrativa.
É o que se requer! Nestes Termos, Pede Deferimento.
É o relatório.
O Colegiado resolveu converter o julgamento em diligência a fim de que fosse
oficiado o Ministério da Saúde visando obter cópia integral do processo no 25000.009631/2013-
48/MS, que indeferiu a renovação do registro da ora Recorrente como Entidade Beneficente de
Assistência Social.
A unidade de origem providenciou a juntada aos autos dos documentos requeridos,
encartados às fls. 472 a 1.924.
Intimada, a Contribuinte apresentou a petição de fls. 2.938 a 2.951, bem como
anexou os documentos de fls. 1.933 a 2.937.
Em seguida, considerando-se a extinção do mandato do Conselheiro relator quando
da conversão do julgamento em diligência, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do
feito.
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
34
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade recursal fora atestada quando o Colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência, razão pela qual desnecessária nova apreciação.
2 – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Alega a Recorrente que a decisão recorrida seria nula por suposta preterição do
direito de defesa e alegada supressão de instância.
Sustenta a Apelante que o acórdão da DRJ não apreciou todos os argumentos
apresentados na impugnação que supostamente comprovariam que a Contribuinte faria jus à
imunidade tributária.
Não há razão para a insurgência da Recorrente nesta matéria. O acórdão recorrido
ratificou a conclusão da autoridade fiscal e a então impugnante não logrou demonstrar, por
documentos aptos e idôneos, que o juízo formado merecia ser reformado.
Ademais, o argumento ora apresentado ligado a suposta nulidade da decisão
recorrida conflita diretamente com o mérito da demanda. A DRJ, ao contrário do que pretendia a
Impugnante, concordou com os motivos apresentados pelo fisco para formalizar o lançamento.
Reitere-se, ainda, que a Recorrente não possuía, como ainda não possui (ao menos não
providenciou sua juntada aos autos) o CEBAS do período fiscalizado.
Por fim, a discussão quanto à constitucionalidade dos dispositivos invocados e
objetos de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) transitou em julgado no mês
de setembro de 2022, posteriormente ao julgamento da impugnação.
Por estas razões, afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida.
3 – SUPOSTA NULIDADE POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA O
PERÍODO FISCALIZADO
Sustenta a Recorrente que, na data da autuação fiscal, possuía Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido, dado que haveria previsão expressa
disposta no art. 24, § 2o da Lei no 12.101/2009, que veiculou a seguinte redação:
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
35
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o O requerimento de renovação da certificação deverá ser protocolado com
antecedência mínima de 6 (seis) meses do termo final de sua validade.
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
Ocorre, entretanto, que tal alegação foi também apresentada no recurso contra o
indeferimento do pedido de concessão do CEBAS, ocasião em que a autoridade responsável pela
análise do pleito o indeferiu, nos seguintes termos:
II. PRELIMINARES Do Efeito Suspensivo
3. Aplica-se efeito suspensivo ao recurso administrativo incurso na hipótese
prevista no § 2°, artigo 35, da Lei n° 12.101/2009. Como o requerimento de
renovação do CEBAS foi protocolado em 23/12/2009 (fls. 1; 141 — envelope com
carimbo de postagem), o presente recurso não é recebido nesse efeito.
Se o recurso não foi recebido com efeito suspensivo, como expressamente
consignado na Nota Técnica no 139/2016 CGCER/DCEBAS/SAS/MS (fls. 1.873 a 1.877), não há que
se falar em certificado válido à época da autuação fiscal, já que o anteriormente obtido pela
Recorrente havia expirado em 31/12/2009.
Por estas razões, não há como acolher a pretensão de existência de CEBAS na data
da autuação fiscal e, como consequência, afasta-se a alegação de nulidade do PAF arguida pela
Recorrente.
4 – MÉRITO
Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração Social - PIS
e Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS dos anos-calendário 2011 e
2012 (fl.2/62) nos va1ores de R$ 5.712.164,37, R$ 2.592.073,97, R$ 878.584,77 e R$ 7.200.205,46,
respectivamente, além de multa de ofício (75%) e juros de mora calculados até setembro/2016.
Os lançamentos ora em julgamento foram efetuados a partir da constatação que a
ora Recorrente não teve deferido seu pedido de Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS). Esta é a conclusão a que se chega no relatório fiscal (fls. 125 a 135),
conforme seguinte excerto do documento:
3. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS
3.1. A ABEJ, mantenedora do Hospital Dona Helena, alegava a condição de
entidade beneficente de assistência social prevista na Lei no 12.101/2009 e, com
base nisto, vinha se usufruindo da isenção das Contribuições Sociais prevista nesta
Lei.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
36
3.2. Ocorre que, em fiscalizações anteriores da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que a entidade não se enquadrava na Lei no 12.101/2009, pois não
oferecia assistência social beneficente, nem prestava serviços ao SUS no
montante legal. Com efeito, a ABEJ/HDH atuava na área da saúde, na prestação
de serviços médico-hospitalares, dirigida ao atendimento aos segurados de planos
de saúde privados e clientes particulares pagos. Tais fatos persistem.
3.3. Diante disto, com base no artigo 27, inciso II, da Lei no 12.101/2009, foram
lavradas RAs ao MDS e MS (RAs nos
10920.721179/2012-56
e
10920.722489/2015-31),
que
tinham
por
objeto
proposta
de
cancelamento/indeferimento do CEBAS da entidade.
3.4. No dia 27/06/2016 foi publicada no DOU a Portaria SAS/MS no 764 (cópia fls.
110), de 23/06/2016, que indefere o pedido de renovação do CEBAS da
ABEJ/HDH, relativo ao período 29/12/2009 a 28/12/2012.
4. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
4.1. Diante do indeferimento da renovação do CEBAS por ausência de atividade
beneficente de assistência social na saúde e/ou prestação de serviços ao SUS, as
contribuições sociais referidas na Lei no 12.101/2009 são devidas.
[...]
4.3. O IRPJ e a Contribuição para o PIS/PASEP não são mencionados na Lei no
12.101/2009. Com efeito a inexigibilidade do IRPJ está prevista no artigo 12 (se se
tratar de imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF) ou 15 (se for o caso
de isenção), da Lei no 9.532/1997. Já Contribuição para o PIS/PASEP é aplicada
sobre a folha de salários, conforme artigo 13, inciso III (imunidade) ou IV
(isenção), da MP no 2.158/35, de 2001. Ocorre que, a partir do momento que não
se reconhece a condição de EBAS da Lei no 12.101/2009 (que trata da
regulamentação da “isenção” do artigo 195, § 7o, da CF), a entidade deixa de se
ser instituição imune referida no artigo 12 da Lei no 9.532/1997 (que remete à
imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF). Então, resta verificar se a
ABEJ é entidade isenta de que trata o artigo 15 Lei no 9.532/1997.
4.4. Pois bem, o artigo 15 da Lei no 9.532/1997 considera isentas “as instituições
de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos”. Conforme
constatado em fiscalização anterior e relatado no parágrafo 1.5 da RA no
10920.722489/2015-31 (fls. 99 a 109), “1 – a entidade tem atuação na área da
saúde – prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar aos segurados
de planos de saúde privados e clientes particulares pagos, e; 2 – a entidade não
promove assistência social beneficente posto que as ações neste sentido, que de
fato se enquadram na legislação, são mínimas, irrelevantes se comparadas ao
porte da entidade”. Esta conclusão da RA leva à convicção que a ABEJ não se
enquadra no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, pois a natureza filantrópica fora
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
37
afastada com a decisão contida na portaria SAS/MS no 764, e o enquadramento
como “associação civil que preste os serviços para o qual foi instituída, colocando
à disposição do grupo de pessoas a que se destina” não é possível pois os serviços
de saúde prestados pela entidade são para todos que podem pagar ou que
tenham planos de saúde privados conveniados com o HDH, e não a um público
fechado. A título de demonstração, apresenta-se a seguir o saldo das contas
“Clientes Convênios” do ativo contábil, em 31/12/2011, onde se vê que a ABEJ
atende segurados indeterminados de várias empresas e planos de saúde:
[...]
4.5. Portanto, conclui-se que a ABEJ, com o indeferimento de renovação do
CEBAS/SAÚDE, não se enquadra mais no artigo 12 e/ou 15 da Lei no 9.532/1997,
sendo devidos o IRPJ e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre a receita. Por este
motivo, apesar destes 2 tributos não serem mencionados na Lei no 12.101/2009,
são objetos de lançamento de ofício.
Portanto, resta claro que o fisco, a partir da constatação que a ora Recorrente não
teve o CEBAS renovado, concluiu que deveriam ser lançadas de ofício as contribuições tratadas na
Lei no 12.101/2009. Quanto ao IRPJ e PIS, como a entidade não possui o CEBAS, não teria
imunidade em relação a imposto e à contribuição. E afirma que a isenção fora afastada em
procedimento anterior da RFB que culminou com a representação administrativa (fls. 99 a 109) ao
Ministério da Saúde para cancelamento do CEBAS anteriormente vigente.
A representação administrativa (fls. 99 a 109) havia concluído, em relação ao anos-
calendário 2011 e 2012 que a Contribuinte não “...promove assistência social beneficente...”,
conforme seguinte excerto do documento (fl. 101):
1.5. Após exame dos documentos apresentados, constatou-se que: 1 – a entidade
tem atuação na área da saúde – prestação de serviços de atendimento médico-
hospitalar aos segurados de planos de saúde privados e clientes particulares
pagos, e; 2 – a entidade não promove assistência social beneficente posto que as
ações neste sentido, que de fato se enquadram na legislação, são mínimas,
irrelevantes se comparadas ao porte da entidade.
A autoridade fiscal chegou à conclusão que a entidade não promove assistência
social a partir dos seguintes fundamentos, também extraídos da representação administrativa de
fls. 99 a 109:
3.8. DA CONCLUSÃO DO TÓPICO 3 DESTA REPRESENTAÇÃO
3.8.1. Pelo exposto, conclui-se que a quase totalidade das gratuidades declaradas
pela entidade é indevida por não caracterizar assistência social beneficente,
segundo os princípios da LOAS (artigo 4o da Lei no 8.742/93) e também, em parte,
por não constar na contabilidade.
3.8.2. A seguir faz-se uma síntese das gratuidades indevidas da ABEJ/HDH.
3.8.2.1. PERÍODO DE 2011
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
38
3.8.2.1.1. Conforme já mencionado, a entidade informou nas Demonstrações
Contábeis de 2011 o montante de R$ 22.004.946,00 em gratuidades, equivalente
a 20,30% da receita operacional líquida do período (R$ 108.392.293,00).
3.8.2.1.2. Porém, após analises dos projetos de gratuidades, concluiu-se que pelo
menos R$ 21.599.243,00, relativos aos 3 projetos do quadro a seguir, são
gratuidades indevidas:
-QUADRO RESUMO DAS GRATUIDADES INDEVIDAS - 2011
-Renúncia de Receitas Convênio Empresas (R$ 20.438.873,00): excluída por não
constar na contabilidade e por se tratar de apropriação das diferenças entre a
tabela de honorários do Hospital e a tabela de reembolsos dos planos de saúde.
-Renúncia de Receitas Convênio SUS (R$ 95.362,00): excluída por não constar na
contabilidade e por se tratar de apropriação das diferenças entre a tabela de
honorários do Hospital e a tabela de reembolsos do SUS.
-Conta “10264-Assistência Social Hospitalar” (R$ 1.065.008,35): excluída por se
tratar de frustração de receitas em razão de glosas de reembolsos dos planos de
saúde e de atendimentos médicos de “casos sociais” sem comprovação desta
qualidade (sendo a maioria de segurados dos planos de saúde).
3.8.2.2. PERÍODO DE 2012
3.8.2.2.1. Conforme já mencionado, a entidade informou nas Demonstrações
Contábeis de 2012 o montante de R$ 28.503.250,00 em gratuidades, equivalente
a 21,66% da receita operacional líquida do período (R$ 131.619.773,00).
3.8.2.2.2. Porém, após analises dos projetos de gratuidades, concluiu-se que pelo
menos R$ 28.405.672,97, relativos aos 3 projetos do quadro a seguir, são
gratuidades indevidas:
-QUADRO RESUMO DAS GRATUIDADES INDEVIDAS - 2012
-Renúncia de Receitas Convênio Empresas (R$ 26.368.834,00): excluída por não
constar na contabilidade e por se tratar de apropriação das diferenças entre a
tabela de honorários do Hospital e a tabela de reembolsos dos planos de saúde.
-Renúncia de Receitas Convênio SUS (R$ 10.364,00): excluída por não constar na
contabilidade e por se tratar de apropriação das diferenças entre a tabela de
honorários do Hospital e a tabela de reembolsos do SUS.
-Conta “10264-Assistência Social Hospitalar” (R$ 2.026.474,97): excluída por se
tratar de frustração de receitas em razão de glosas de reembolsos dos planos de
saúde e de atendimentos médicos de “casos sociais” sem comprovação desta
qualidade (sendo a maioria de segurados dos planos de saúde).
A conclusão do fisco, portanto, fundamentou-se no fato de que, segundo a
constatação da autoridade fiscal, a Contribuinte não logrou comprovar que ao menos 20% da sua
receita operacional líquida dos dois períodos foi aplicada em “gratuidades”.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
39
A Recorrente, por seu lado, apresenta tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário argumentos visando infirmar a conclusão a que chegou o fisco na representação
administrativa. Os principais argumentos da Contribuinte quanto ao mérito são os seguintes:
- Que a entidade atua no âmbito da comunidade local, promovendo a saúde a
prevenção de doenças, sendo certo que contribui com o Estado pois desenvolve atividades a ele
inerentes;
- Que sempre possuiu CEBAS e gozou da imunidade em relação aos impostos e
contribuições sociais;
- Que o resultado líquido da entidade, apurado anualmente em demonstrações
contábeis, é aplicado integralmente na consecução de seus objetivos sociais, não sendo
distribuídos lucros, rendas, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
sob nenhuma forma ou pretexto;
- Que ostenta a condição de instituição sem fins lucrativos;
- Que a Lei no 12.101/2009 é objeto da ADI no 4891, que busca demonstrar a
inconstitucionalidade formal do conteúdo legal;
- Que o RE 566.622, com repercussão geral admitida, e que, julgado em
23/02/2017, teve reconhecido que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos
em lei complementar”. Segundo definido pelo Pretório Excelso, fixou-se, em contornos de
definitividade, que a delimitação da competência regulatória concernente à regra do § 7o do
artigo 195 da Carta de 1988, deve ser estabelecida por lei complementar, no caso o artigo 14 do
CTN;
- Que não deverá, para fins de aferição da imunidade, prevalecer texto outro que
não o do art. 14 do CTN;
- Que o STF no julgamento do RMS 22.192-9-DF, reconheceu que aplicáveis eram as
condições previstas nos artigos 9o e 14o do CTN para o gozo da imunidade dos impostos de que
trata o art. 150, VI, “c” da CF, por serem tais condições compatíveis com a finalidade para qual
ambas as desonerações foram concebidas pelo legislador supremo;
- Que os dispositivos do CTN elencam as únicas condições que as entidades que
desenvolvem tais atividades devem preencher para gozar da desoneração em tela;
- Que cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem os
estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe
vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar;
- Que o registro das entidades como beneficente possui eficácia apenas
declaratória, cabendo ao fisco a verificação do não atendimento dos requisitos previstos no art. 14
do CTN;
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
40
- Que a entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas; aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; e mantém, sim, escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
- Que em discussão manejada nos autos do Mandado de Segurança no
2003.72.01.005485-2/SC, na qual atua como parte Impetrante, teve a contribuinte reconhecida
em seu favor a imunidade tributária, com fulcro no artigo 195, §7o, da CF/88, justamente por
restarem atendidos os requisitos do art. 14, do CTN;
- Que tal decisão transitou em julgado em 16/06/2018 (anexo), operando-se neste
momento a coisa julgada. Ou seja, à Recorrente atribui-se o reconhecimento da imunidade
tributária encerrando as discussões quanto ao ponto;
- Que há decisões do CARF em linha com seus argumentos de defesa;
- Que o TRF 4 também possui decisão que confirma sua linha argumentativa,
destacando excerto do voto da Excelentíssima Relatora do feito que consignou em seu voto que
“O STF pacificou, em repercussão geral, o entendimento de que os requisitos para a imunidade
tributária, como as previstas no art. 195, § 7o, e art. 150, VI, c, da CF, só podem ser instituídos por
lei complementar [...]. Assim, os requisitos que as Leis Ordinárias no 8.212/90 (art. 55) e
12.101/09 instituíram para o contribuinte fazer a imunidade tributária restam afastados.” ;
Em resumo, há uma questão precedente que deve ser decidida por este Colegiado.
A falta do CEBAS é suficiente para descaracterizar a imunidade tributária prevista
constitucionalmente? Superada esta primeira análise, os desdobramentos serão diversos a
depender da conclusão alcançada.
À época dos fatos vigia, para fins de imunidade ou isenção das contribuições para a
seguridade social (CSLL e COFINS), a Lei no 12.101/2009. Para a área de saúde, segmento de
atuação da Recorrente, o referido ato normativo estabelecia os seguintes requisitos para a
concessão do registro de CEBAS:
DA CERTIFICAÇÃO
Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o
período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento
do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas
áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Vide Lei
no 13.650, de 2018)
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e
II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
41
Parágrafo único. O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata
este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio
de contrato, convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde
(SUS) ou com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), em caso de
necessidade local atestada pelo gestor do respectivo sistema. (Redação
dada pela Lei no 12.868, de 2013)
Seção I
Da Saúde
Art. 4o Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de
saúde deverá, nos termos do regulamento:
I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do
SUS; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013) (Vide Lei no 13.650, de 2018)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a
prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas internações e nos
atendimentos ambulatoriais realizados. (Redação dada pela Lei no 12.453, de
2011)
§ 1o O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode ser
individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de estabelecimentos de
saúde da pessoa jurídica, desde que não abranja outra entidade com
personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos de saúde da
pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado por força de contrato de
gestão, na forma do regulamento.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde que aderir a
programas e estratégias prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde fará jus a
índice percentual que será adicionado ao total de prestação de seus serviços
ofertados ao SUS, observado o limite máximo de 10% (dez por cento), conforme
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 4o Na hipótese de comprovada prestação de serviços pela entidade de saúde,
sem a observância do disposto no inciso I do caput deste artigo, que dê causa ao
indeferimento ou cancelamento da certificação, o Ministério da Saúde deverá
informar aos órgãos de controle os indícios da irregularidade praticada pelo
gestor do SUS. (Incluído pela Lei no 13.650, de 2018)
Art. 5o A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente, ao
Ministério da Saúde, na forma por ele estabelecida:
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
42
I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os
pacientes não usuários do SUS;
II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os
pacientes usuários do SUS; e
III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Parágrafo único. A entidade deverá manter o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES atualizado, de acordo com a forma e o prazo
determinado pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei no 12.453, de 2011)
Art. 6o A entidade de saúde que presta serviços exclusivamente na área
ambulatorial deverá observar o disposto nos incisos I e II do art. 4o, comprovando,
anualmente, a prestação dos serviços no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento). (Redação dada pela Lei no 12.453, de 2011)
Art. 6o-A. Para os requerimentos de renovação de certificado, caso a entidade de
saúde não cumpra o disposto no inciso III do caput do art. 4o no exercício fiscal
anterior ao exercício do requerimento, o Ministério da Saúde avaliará o
cumprimento do requisito com base na média do total de prestação de serviços
ao SUS de que trata o inciso III do caput do art. 4o pela entidade durante todo o
período de certificação em curso, que deverá ser de, no mínimo, 60% (sessenta
por cento). (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 1o Para fins do disposto no caput, apenas será admitida a avaliação pelo
Ministério da Saúde caso a entidade tenha cumprido, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) da prestação de seus serviços ao SUS de que trata o inciso III
do caput do art. 4o em cada um dos anos do período de certificação. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A comprovação da prestação dos serviços, conforme regulamento do
Ministério da Saúde, será feita com base nas internações, nos atendimentos
ambulatoriais e nas ações prioritárias realizadas. (Incluído pela Lei no 12.868,
de 2013)
Art. 7o Quando a disponibilidade de cobertura assistencial da população pela rede
pública de determinada área for insuficiente, os gestores do SUS deverão
observar, para a contratação de serviços privados, a preferência de participação
das entidades beneficentes de saúde e das sem fins lucrativos.
Art. 7o-A. As instituições reconhecidas nos termos da legislação como serviços de
atenção em regime residencial e transitório, incluídas as comunidades
terapêuticas que prestem ao SUS serviços de atendimento e acolhimento, a
pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substância psicoativa poderão ser certificadas, desde que: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
43
I - sejam qualificadas como entidades de saúde; e (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
II - comprovem a prestação de serviços de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 1o O cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I e II
do caput deverá observar os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A prestação dos serviços prevista no caput será pactuada com o gestor local
do SUS por meio de contrato, convênio ou instrumento congênere. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O atendimento dos requisitos previstos neste artigo dispensa a observância
das exigências previstas no art. 4o. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Art. 8o Não havendo interesse do gestor local do SUS na contratação dos serviços
de saúde ofertados pela entidade de saúde ou de contratação abaixo do
percentual mínimo a que se refere o inciso II do art. 4o, a entidade deverá
comprovar a aplicação de percentual da sua receita em gratuidade na área da
saúde, da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
I - 20% (vinte por cento), quando não houver interesse de contratação pelo gestor
local do SUS ou se o percentual de prestação de serviços ao SUS for inferior a 30%
(trinta por cento); (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
II - 10% (dez por cento), se o percentual de prestação de serviços ao SUS for igual
ou superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);
ou (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
III - 5% (cinco por cento), se o percentual de prestação de serviços ao SUS for igual
ou superior a 50% (cinquenta por cento). (Redação dada pela Lei no 12.868, de
2013)
Parágrafo único. (VETADO)
§ 2o A receita prevista no caput será a efetivamente recebida da prestação de
serviços de saúde. (Incluído pela Lei no 12.453, de 2011)
Art. 8o-A. Excepcionalmente, será admitida a certificação de entidades que atuem
exclusivamente na promoção da saúde sem exigência de contraprestação do
usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, nos termos do
regulamento. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 1o A oferta da totalidade de ações e serviços sem contraprestação do usuário
dispensa a observância das exigências previstas no art. 4o. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 2o A execução de ações e serviços de gratuidade em promoção da saúde será
previamente pactuada por meio de contrato, convênio ou instrumento congênere
com o gestor local do SUS. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
44
§ 3o Para efeito do disposto no caput, são consideradas ações e serviços de
promoção da saúde as atividades voltadas para redução de risco à saúde,
desenvolvidas em áreas como: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nutrição e alimentação saudável; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - prática corporal ou atividade física; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
III - prevenção e controle do tabagismo; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
IV - prevenção ao câncer, ao vírus da imunodeficiência humana (HIV), às hepatites
virais, à tuberculose, à hanseníase, à malária e à dengue; (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
V - redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e
outras drogas; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
VI - redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
VII - prevenção da violência; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
VIII - redução da morbimortalidade nos diversos ciclos de vida. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
Art. 8o-B. Excepcionalmente, será admitida a certificação de entidades que
prestam serviços de atenção em regime residencial e transitório, incluídas as
comunidades terapêuticas, que executem exclusivamente ações de promoção da
saúde voltadas para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou
dependência de drogas, desde que comprovem a aplicação de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de sua receita bruta em ações de gratuidade. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 1o Para fins do cálculo de que trata o caput, as receitas provenientes de
subvenção pública e as despesas decorrentes não devem incorporar a receita
bruta e o percentual aplicado em ações de gratuidade. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 2o A execução das ações de gratuidade em promoção da saúde será
previamente pactuada com o gestor local do SUS, por meio de contrato, convênio
ou instrumento congênere. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O atendimento dos requisitos previstos neste artigo dispensa a observância
das exigências previstas no art. 4o. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Art. 9o (VETADO)
Art. 10. Em hipótese alguma será admitida como aplicação em gratuidade a
eventual diferença entre os valores pagos pelo SUS e os preços praticados pela
entidade ou pelo mercado.
Art.
11.
A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá,
alternativamente, para dar cumprimento ao requisito previsto no art. 4o, realizar
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
45
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste
com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de
atuação:
I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias;
II - capacitação de recursos humanos;
III - pesquisas de interesse público em saúde; ou
IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde.
§ 1o O Ministério da Saúde definirá os requisitos técnicos essenciais para o
reconhecimento de excelência referente a cada uma das áreas de atuação
previstas neste artigo.
§ 2o O recurso despendido pela entidade de saúde no projeto de apoio não
poderá ser inferior ao valor da isenção das contribuições sociais usufruída.
§ 3o O projeto de apoio será aprovado pelo Ministério da Saúde, ouvidas as
instâncias do SUS, segundo procedimento definido em ato do Ministro de Estado.
§ 4o As entidades de saúde que venham a se beneficiar da condição prevista
neste artigo poderão complementar as atividades relativas aos projetos de apoio
com a prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares ao SUS não
remunerados, mediante pacto com o gestor local do SUS, observadas as seguintes
condições:
I - a complementação não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor
usufruído com a isenção das contribuições sociais;
II - a entidade de saúde deverá apresentar ao gestor local do SUS plano de
trabalho com previsão de atendimento e detalhamento de custos, os quais não
poderão exceder o valor por ela efetivamente despendido;
III - a comprovação dos custos a que se refere o inciso II poderá ser exigida a
qualquer tempo, mediante apresentação dos documentos necessários; e
IV - as entidades conveniadas deverão informar a produção na forma estabelecida
pelo Ministério da Saúde, com observação de não geração de créditos.
§ 5o A participação das entidades de saúde ou de educação em projetos de apoio
previstos neste artigo não poderá ocorrer em prejuízo das atividades beneficentes
prestadas ao SUS.
§ 6o O conteúdo e o valor das atividades desenvolvidas em cada projeto de apoio
ao desenvolvimento institucional e de prestação de serviços ao SUS deverão ser
objeto de relatórios anuais, encaminhados ao Ministério da Saúde para
acompanhamento e fiscalização, sem prejuízo das atribuições dos órgãos de
fiscalização tributária.
Diante deste cenário normativo, a Coordenação Geral de Certificação do Ministério
da Saúde, por meio da Nota Técnica no 139/2016 (fls. 1.873 a 1.877) recomendou o conhecimento
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
46
do recurso apresentado contra o indeferimento do registro do CEBAS e a não reconsideração do
ato denegatório. Os fundamentos utilizados pela autoridade responsável pela análise do recurso
foram os seguintes (com destaque ora acrescido):
Dos Requisitos do Indeferimento
8. Inicialmente, deve-se consignar que esta Nota Técnica se atém apenas aos
pontos expressamente suscitados em grau de recurso, ou seja, a presente
manifestação possui teor estritamente vinculado aos requisitos que motivaram o
indeferimento do certificado do CEBAS, na área de Saúde.
9. Nos termos dos Pareceres Técnicos nos 215/2016 (fls. 638-642-v) e 267/2016-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS (fls. 645-646) e n° 150010/2015/MDS (fis. 644), a
entidade não cumpriu com os requisitos legais constantes do inciso 1 do art. 23,
alínea "b" do inciso VIII, alínea "c" do inciso IX e § 40, do art. 30 e incisos II, III e V
do art. 31, todos da Portaria n° 834/GIVI/MS, de 26 de abril de 2016 e inciso I do
art. 8° da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 20097, suas alterações e demais
legislações pertinentes. Desta forma e sobre estes fundamentos foi construído o
ato administrativo materializado pela Portaria SAS/MS n° 764, de 23/06/2016,
que indeferiu a concessão do CEBAS na área de saúde requerido pela entidade.
[...]
14. Superada a questão preliminar levantada pela recorrente, registra-se a
ausência, entre os documentos enviados em fase recursal, daqueles que
poderiam reverter o indeferimento fundamentado nos dispositivos legais
descumpridos
e
apontados
nos
Pareceres
Técnicos
215/2016-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS e 267/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS. Assim, não foram
trazidos aos autos, nesta instância: a Declaração fornecida pelo gestor do SUS
atestando a ausência de interesse na contratação dos serviços de saúde ofertados
pela entidade de saúde e o Termo de Pactuação das ações de gratuidade
pactuadas na área de saúde, a serem executadas em razão da aplicação de
percentual da receita em gratuidade; Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) evidenciando o detalhamento das receitas e das despesas com gratuidade
concedidas; Notas Explicativas detalhando as ações e serviços relacionados à
gratuidade concedida e público-alvo abrangido por essas ações gratuitas em 2009;
Parecer de Auditoria independente para o ano de 2009. Por conseguinte, não foi
possível aferir se a entidade aplicou, no exercício de 2009, o percentual de 20%
de sua receita efetivamente recebida da prestação de serviços de saúde em
gratuidade na área de saúde.
15. Ex positis, opina-se pela improcedência do recurso e por manter-se o
indeferimento
proferido
nos
Pareceres
Técnicos
215/2016-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS e 267/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS
Após decorrido todo o trâmite processual no âmbito do Ministério da Saúde, a
proposta de manutenção do indeferimento do registro de CEBAS foi chancelada pelo Sr. Ministro
de Estado nos seguintes termos:
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
47

Pois bem. Em suma, o indeferimento do registro no CEBAS deu-se por não ter sido
possível aferir se a entidade havia aplicado, no exercício de 2009, 20% de sua receita de prestação
de serviços de saúde em gratuidade na mesma área.
Sobreveio, contudo, importante decisão emanada do egrégio Supremo Tribunal
Federal decorrente do julgamento do RE 566.622. O recurso fora recebido em sede de
repercussão geral e a decisão final foi proferida no ano de 2019, culminando com a aprovação do
Tema 32, assim disposto:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).
A decisão final do processo consistiu em acórdão de embargos de declaração, de
lavra do então Ministro Marco Aurélio, que recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
48
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE
566.622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG
08-05- 2020 PUBLIC 11-05-2020).
Importa destacar que, à luz do previsto no art. 62, § 1o, II, alínea “b” do RICARF, é
vedado aos Conselheiros do CARF deixar de observar o disposto em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973; ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária.
Disto tudo se conclui que o Tema 32 fixou o entendimento de que as contrapartidas
para o gozo da imunidade são as previstas em lei complementar, de modo que parece
incompatível entender que a simples falta do CEBAS durante um período possa ser considerada
causa direta de desconsideração do gozo da imunidade pela Recorrente.
Ademais, note-se que a renovação do certificado foi negada em razão da
impossibilidade de se aferir se a ora Recorrente aplicou em gratuidade ao menos 20% da receita
auferida com prestação de serviços de saúde. Este fato é nitidamente material e, segundo o
entendimento expresso pelo STF e consolidado no Tema 32, a previsão haveria de ser feita por Lei
Complementar, inexistente à época dos fatos.
Merece registro ainda o fato que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento
ora em julgamento, bem como pela representação administrativa encaminhada ao MS, não se
debruçou na análise do preenchimento, ou não, dos requisitos previstos no art. 14 do CTN para o
gozo da imunidade. Como afirmado alhures, o lançamento foi realizado considerando-se que a
inexistência do CEBAS seria suficiente para afastar o gozo da imunidade vindicada pela
Contribuinte.
Por fim, há decisão proferida pela 3a Turma da CSRF consagrando o entendimento
que a mera ausência do CEBAS não enseja o afastamento da imunidade constitucionalmente
prevista. A decisão, formalizada no acórdão no 9303-010.974 está assim ementada (destaque ora
acrescido):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
49
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE
566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei
Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
“como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda
que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.
Por fim, registre-se que veio a lume a Lei Complementar no 187/2021, cujo objetivo
foi regulamentar, à luz da decisão proferida pelo STF, as condições para o gozo da imunidade e
isenção tributárias das entidades beneficentes. Tal ato legal, além de revogar a Lei no
12.101/2009, previu em seu art. 41 a extinção dos créditos tributários decorrentes de
contribuições lançadas com base em processos que se fundamentaram em dispositivos legais
considerados inconstitucionais pelo STF. Eis o texto do art. 41:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
A fundamentação adotada pela autoridade que analisou o pedido de registro de
CEBAS para seu indeferimento foi o art. 8o, inciso I da Lei no 12.101/2009, que ostentava a
seguinte redação:
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
50
Art. 8o Não havendo interesse do gestor local do SUS na contratação dos serviços
de saúde ofertados pela entidade de saúde ou de contratação abaixo do
percentual mínimo a que se refere o inciso II do art. 4o, a entidade deverá
comprovar a aplicação de percentual da sua receita em gratuidade na área da
saúde, da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
I - 20% (vinte por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for inferior a
30% (trinta por cento);
Ainda que o dispositivo não tenha sido até o momento expressamente considerado
inconstitucional, não parece haver dúvida que seu teor conflita com a inteligência da Tese 32, que
se reproduz novamente:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).
Evidentemente, o dispositivo que prevê a aplicação de percentual mínimo de
receita em atividade de gratuidade está estabelecendo uma contrapartida para o gozo da
imunidade tributária, que somente seria reconhecida se a entidade observasse o disposto na Lei.
Contudo, como afirmado, o STF decidiu que tal exigência somente poderia ser estabelecida por Lei
Complementar, inexistente à época dos fatos.
Daí se conclui que o lançamento tributário, ao fim e ao cabo, somente foi
formalizado em função do processo administrativo que, com base em dispositivo inconstitucional
nos termos da Tese 32, indeferiu o pleito de registro de CEBAS da ora Recorrente. Neste sentido,
os lançamentos de CSLL e de COFINS devem ser considerados extintos, nos termos do previsto no
art. 41 da Lei Complementar no 187/2021.
Ademais, como se não bastasse, os lançamentos das contribuições para a
seguridade social seriam igualmente improcedentes, dado que fundamentados na inexistência do
CEBAS, requisito meramente formal que não afasta a imunidade tributária de quem lhe faz jus.
Além disso, o indeferimento do registro decorreu de exigência prevista em lei ordinária, violando o
entendimento expresso pelo STF no Tema 32. E ainda, a autoridade fiscal não examinou no curso
do procedimento fiscal se a Contribuinte preenchia ou não os requisitos para o gozo da imunidade
previstos no art. 14 do CTN.
Pelos motivos expostos, há de se acolher a pretensão da Recorrente quanto a CSLL
e a COFINS.
Em relação ao IRPJ e ao PIS, a autoridade fiscal assim justificou o afastamento da
imunidade e da isenção tributárias (com destaques ora acrescidos):
4.3. O IRPJ e a Contribuição para o PIS/PASEP não são mencionados na Lei no
12.101/2009. Com efeito a inexigibilidade do IRPJ está prevista no artigo 12 (se se
tratar de imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF) ou 15 (se for o caso
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
51
de isenção), da Lei no 9.532/1997. Já Contribuição para o PIS/PASEP é aplicada
sobre a folha de salários, conforme artigo 13, inciso III (imunidade) ou IV
(isenção), da MP no 2.158/35, de 2001. Ocorre que, a partir do momento que não
se reconhece a condição de EBAS da Lei no 12.101/2009 (que trata da
regulamentação da “isenção” do artigo 195, § 7o, da CF), a entidade deixa de se
ser instituição imune referida no artigo 12 da Lei no 9.532/1997 (que remete à
imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF). Então, resta verificar se a
ABEJ é entidade isenta de que trata o artigo 15 Lei no 9.532/1997.
4.4. Pois bem, o artigo 15 da Lei no 9.532/1997 considera isentas “as instituições
de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos”. Conforme
constatado em fiscalização anterior e relatado no parágrafo 1.5 da RA no
10920.722489/2015-31 (fls. 99 a 109), “1 –a entidade tem atuação na área da
saúde – prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar aos segurados
de planos de saúde privados e clientes particulares pagos, e; 2 – a entidade não
promove assistência social beneficente posto que as ações neste sentido, que de
fato se enquadram na legislação, são mínimas, irrelevantes se comparadas ao
porte da entidade”. Esta conclusão da RA leva à convicção que a ABEJ não se
enquadra no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, pois a natureza filantrópica fora
afastada com a decisão contida na portaria SAS/MS no 764, e o enquadramento
como “associação civil que preste os serviços para o qual foi instituída, colocando
à disposição do grupo de pessoas a que se destina” não é possível pois os serviços
de saúde prestados pela entidade são para todos que podem pagar ou que
tenham planos de saúde privados conveniados com o HDH, e não a um público
fechado. A título de demonstração, apresenta-se a seguir o saldo das contas
“Clientes Convênios” do ativo contábil, em 31/12/2011, onde se vê que a ABEJ
atende segurados indeterminados de várias empresas e planos de saúde:
[...]
4.5. Portanto, conclui-se que a ABEJ, com o indeferimento de renovação do
CEBAS/SAÚDE, não se enquadra mais no artigo 12 e/ou 15 da Lei no 9.532/1997,
sendo devidos o IRPJ e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre a receita. Por este
motivo, apesar destes 2 tributos não serem mencionados na Lei no
12.101/2009, são objetos de lançamento de ofício.
Vê-se que, ainda que as condições de imunidade e isenção do IRPJ e do PIS estejam
determinados nos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532/1997, a autoridade fiscal utilizou como
fundamento para afastar os benefícios o indeferimento da renovação do CEBAS da Contribuinte.
E, conforme anteriormente afirmado, a entidade não obteve o registro em função
de exigência que foi considerada inconstitucional pelo STF, conforme expressão da Tese 32 acima
reproduzida. Ademais, a autoridade fiscal não avaliou se a ora Recorrente preenchia, à época dos
fatos, os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN para gozo da imunidade tributária.
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
52
Por estas razões, não há como manter os lançamentos de IRPJ e de PIS, impondo-se
também em relação a eles o provimento do recurso voluntário.
Em função do provimento integral do recurso voluntário, deixo de apreciar as
demais razões apresentadas pela Recorrente
5 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da Recorrente, exonerando-se integralmente o crédito
tributário constituído, fundamentando a decisão essencialmente na inteligência expressa na Tese
32 do STF.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 3015
DF CARF MF
Original